Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF (SUSCITANTE) JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITADO). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Não havendo elementos que demonstrem qualquer indício de que o agressor agiu com dolo de matar, ainda que eventual, é competente a Vara Criminal para apreciação e julgamento do fato.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.